Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731893-93.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA CARVALHO, VANESSA FRANCA OLIVEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702631-48.2017.8.07.0020, proposto por JENNEEFAR FRANCIELE MARQUES DA SILVA e ADILSON HENRIQUE DE CARVALHO em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e OAS IMOVEIS S/A. Nos termos do r. decisum recorrido (ID 164912606), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de OAS EMPREENDIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA e OAS IMÓVEIS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no polo passivo da ação. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que a desconsideração da personalidade jurídica representa tão-somente uma flexibilização do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e, desse modo, constitui-se em uma medida excepcional, que deve ser aplicada quando for inequivocamente cabível, estritamente necessária e desde que estejam comprovados os seus requisitos, conforme se extrai do teor dos Enunciados 7 e 146 da Jornada de Direito Civil. Argumentam que a decisão agravada deve ser revista em razão da ausência de demonstração fática relacionada com a constituição e atividades desenvolvidas pelas empresas, aduzindo que a decisão vai de encontro aos princípios constitucionais, além de ferir diversos outros princípios norteadores do sistema processual brasileiro e do Direito Empresarial e Societário. Destacam que o artigo 50 do Código Civil traz uma conceituação categórica de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, que, por sua vez, são os requisitos autorizadores de eventual deferimento da desconsideração. Obtemperam que o parágrafo 4o do artigo 50 do Código Civil dispõe que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos legais não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ao final, postularam a concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleitearam que seja provido o agravo de instrumento, a fim de afastar a desconsideração da personalidade jurídica, em virtude do não preenchimento dos requisitos legais, determinando a exclusão das agravantes do polo passivo da ação originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49695484. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. 1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. 2 Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em analisar se restaram preenchidos os requisitos legais para que se proceda à desconsideração da personalidade jurídica. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, torna-se conveniente esclarecer a situação fática dos autos de origem. Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento proposta pelos agravados em desfavor de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que teve por objeto o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao apartamento B-407, no empreendimento Max Home &amp; Max Mall, sito à Rua 07, lotes 3/5/7 – Águas Claras/DF. No primeiro grau de jurisdição, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao apartamento B-407, no empreendimento Max Home &amp; Max Mall, sito à Rua 07, lotes 3/5/7 – Águas Claras/DF, com efeitos retroativos à citação; (ii) CONDENAR a requerida à restituição de 90% do total pago, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da ação (ID 10282917 dos autos de referência). Interpostas apelações pelas partes, a egrégia 8a Turma Cível conheceu dos recursos de ambas as partes, NEGOU PROVIMENTO ao apelo dos autores e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, reformando a sentença, somente para autorizar a retenção pela construtora de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago, ficando mantidos os demais termos da sentença. Em face da sucumbência recursal dos autores, atribuiu-lhes o ônus de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), mantendo os mesmos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixados na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC (ID 14650775 dos autos de referência). No ID 86101444 dos autos de origem, os autores promoveram o cumprimento de sentença, informando que o valor do débito totalizava R$ 34.624,22 (trinta e quatro mil reais seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos). Realizada pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, a diligência resultou apenas no bloqueio de R$ 102,62 (cento e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme se extrai da certidão de ID 89816003 dos autos de referência. Novas consultas nos referidos sistemas foram infrutíferas (IDs 94964751 e 98108366 dos autos de origem). Em razão disso, os autores requereram ao juízo de origem a desconsideração da personalidade jurídica da ré BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, para que fossem incluídos OAS EMPREENDIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, OAS IMÓVEIS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI. O quadro societário da empresa foi demonstrado por meio dos documentos de IDs 105031822 e 105031820 dos autos de referência. Apresentadas as impugnações, o juízo a quo acolheu parcialmente o pedido, indeferindo pedido de inclusão dos administradores não-sócios JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI no polo passivo da lide, e determinando a inclusão de OAS EMPREENDIMENTOS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA e OAS IMÓVEIS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sócios da empresa Executada, no polo passivo da execução. Desse contexto, cabe destacar que a ação originária decorreu de relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor à espécie. A desconsideração da personalidade jurídica configura-se medida excepcional que permite superar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para determinar a responsabilização dos seus sócios pelas obrigações não cumpridas. A previsão do artigo 50 do Código Civil dispõe que somente pode ser deferida quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ensejadores do abuso da personalidade jurídica, consubstanciando-se, portando, na denominada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. De outro lado, o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor dispensa a prova de desvio dos atos de administração, bastando, para tanto, que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento do valor devido ao consumidor. Dessa forma, nas relações consumeristas, como a do caso sob análise, adota-se a chamada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, na qual basta que se demonstre frustração da satisfação do crédito do consumidor. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que foram comprovados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, em razão do reconhecimento de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora por parte dos devedores diretos, bem como a demonstração da confusão patrimonial entre as devedoras e a recorrente. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.094.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. 3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1718365, 07132309620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelo executado são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721978, 07149032720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, considerando que o caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado sob o enfoque da Teoria Menor, afastando-se, por conseguinte as alegações das agravantes acerca da necessidade de demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e dos Enunciados 7 e 146 da Jornada de Direito Civil para que a medida seja deferida. Assim, neste juízo perfunctório, a decisão agravada é incólume, pois, apesar de efetuadas diligências a fim de se quitar o débito, não foi possível localizar bens e valores da empresa, ensejando, portanto, prejuízo aos consumidores, evidenciando-se a presença dos requisitos da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelas agravantes, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 10:24:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora